Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-79.2013.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000695-79.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MANOEL GOMES NETO - CPF: 403.645.858-20 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), FLORISBELA GOMES (APELADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (APELANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRENE BRICCATTI PAZ (APELANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), FLORISBELA GOMES (APELANTE), MANOEL GOMES NETO - CPF: 403.645.858-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE IRENE BRICCATTI PAZ (APELADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS E O DOS RÉUS PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
no 0000695-79.2013.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Suetonio Paz e outro e Manoel Gomes Neto e outra

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NULIDADE DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS – DEPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.

Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execução
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000695-79.2013.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Suetonio Paz e outro e Manoel Gomes Neto e outra

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos embargos à execução oposto por Manoel Gomes Neto e Florisbela Gomes em face de Suetonio Paz e Espolio de Irene Briccatti Paz, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando nula a execução autuada sob n°. 29-20.2009.811.00045, com fulcro no art. 618, I do CPC. Ao final, condenou os embargados ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em breve síntese, insurgem-se Suetonio Paz e outra pugnando pela reforma da decisão, alegando o título é certo, liquido e exigível, pois prestaram os serviços advocatícios. Asseveram que os apelados revogaram o instrumento de mandado outorgado sem a devida notificação, demonstrando a má-fé, pois realizada após a liminar na ação de manutenção de posse em favor deles.

Afirmam que o contrato foi pactuado livremente, e que o valor do débito corresponde ao valor devido, e regularmente assinado por duas testemunhas. Acrescenta que em se tratando de contrato de meio, o resultado útil foi alcançado, ainda que não tenha sido necessário ajuizamento de outros recursos ao Judiciário.

De outra banda, Manoel Gomes Neto e outra pleiteiam exclusivamente a majoração dos honorários de sucumbência (id. 7335386).

Manoel Gomes Neto e outra apresentaram contrarrazões (id. 73353583).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000695-79.2013.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
Suetonio Paz e outro e Manoel Gomes Neto e outra

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Suetonio Paz e Espólio de Irene Briccatti Paz ajuizaram ação de execução decorrente de contrato de prestação de serviço advocatícios decorrente de ajuizamento de ação possessória, ação de indenização contra terceiros pela extração ilegal de madeira e outras ações na defesa da propriedade dos apelantes.

Por sua vez, os executados opuseram os embargos à execução, pleiteando o reconhecimento da rescisão do contrato executado pelo não cumprimento das obrigações pactuadas, não sendo devido os honorários ou que seja arbitrado o valor proporcional ao serviço prestado, bem como a declaração de nulidade da penhora, por ter sido a área indicada pelo credor sem a intimação da esposa do executado, assim como a declaração de nulidade da avaliação e realização de perícia para apurar o valor da área penhorada.

O douto magistrado
a quo,
por entender que o título exequendo não corresponde à obrigação liquida e exigível, julgou procedente os embargos, para declarar nula a execução e, por conseguinte, julgar extinta a execução. Por fim, condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários arbitrado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 73356962).

Opostos por Manoel Gomes Neto e outra, os embargos de declaração foram acolhidos para determinar a expedição de mandado de cancelamento de registro de penhora que recaiu sobre os bens imóveis pertencentes aos embargantes (id. 73356969). Novamente, opuseram aclaratórios que foram acolhidos para determinar a expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel dos embargantes, objeto da penhora realizada na ação de execução (id. 73353572).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso aviado por Manoel Gomes Neto e outra, em que pleiteiam a majoração dos honorários de sucumbência.

Ocorre que os apelantes tomaram conhecimento da sentença, porém interpuseram recurso de apelação fora do prazo admissível para a apresentação, conforme consta na certidão id. 73357034.

Com intuito de promover o contraditório prévio e evitar as chamadas “decisões surpresas”, os apelantes foram intimados a se manifestarem sobre o teor da certidão, porém quedaram-se inertes (id. 81374951)

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO DE LEI NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. NECESSIDADE DE ANALISAR CONTEÚDO FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Na presente hipótese, a parte insurgente alega ofensa ao art. 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006. No entanto, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois, em que pese à oposição de Embargos de Declaração, o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pelo órgão julgador. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. Ademais, extrai-se de aresto hostilizado que o recurso de Apelação interposto pelo Município de Atibaia era intempestivo, porquanto interposto em prazo superior ao que determina a legislação, pois o procurador municipal fez carga do processo em 24.7.2013 e teve ciência inequívoca dos termos da decisão contra a qual pretendia recorrer, sendo a Apelação interposta somente em 15.10.2013.

3. Consoante orientação do STJ, "A retirada do autos em carga pelo advogado da parte recorrente e com poderes bastante para a prática dos atos processuais, já tendo a decisão sido juntada naquela ocasião, faz presumir a ciência inequívoca daquele ato judicial e se inicia a partir de então o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo que o ato ainda não tenha sido publicado na imprensa oficial, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ." (AgInt no AREsp 1023977/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 28/8/2017).

4. A análise proposta pelo insurgente acerca da tempestividade do recurso excederia as razões colacionados no acórdão recorrido, o que implica revolvimento do contexto fático-probatório. Assim, incide o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso Especial do qual não se conhece.

(REsp 1709477/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
não conheço
do recurso de apelação aviado por
Manoel Gomes Neto e outra.

Passo a análise do recurso de apelo interposto por Suetonio Paz e Espólio de Irene Bricatti Paz. Em suas razões recursais, aos apelantes sustentam que em face da inadimplência contratual dos apelados nas obrigações assumidas no contrato particular de prestação de serviços profissionais advocatícios não tiveram outra alterativa senão ajuizar ação de execução para entrega de coisa certa

Asseveram que as partes acordam que os recorridos pagariam a título de honorários o equivalente a 35 alqueires de terras destacadas do objeto da lide, e que apelados agiram de má-fé pois revogaram o instrumento de mandado outorgado na ação de manutenção de posse após o deferimento da medida liminar em seu favor, e que passaram a desfrutar da proteção possessória, em função dos trabalhos desenvolvidos pelo causídico.

Aduziram que não há que se falar em inexigibilidade do título, vez que pactuado livremente entre as partes, restando claro a liquidez, certeza e exigibilidade diante das disposições legais que regem o contrato de prestação de serviço advocatícios.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre os embargos à execução decorrente da execução para entrega de coisa certa à título de honorários advocatícios, em que os apelantes pretendem fazer incidir seus honorários em cento e trinta cinco alqueires de terras, conforme cláusula 3 - Dos honorários, vejamos:

“Fica certo e ajustado que os primeiros nomeados (ora executados) pagarão honorários advocatícios no valor equivalente a cento e trinta cinco alquereires de terras, destacadas do imóvel objeto da lide”
(id. 73352083)

Em que pese alegação dos apelantes, descabe a pretensão de execução de honorários sobre parte do imóvel dos recorridos, quando na própria apelação os recorrentes narram sobre a revogação da procuração pelos apelados.

Desse modo, ocorrendo a revogação do mandato outorgado a parte embargada, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que trouxe aos autos apenas a interposição da ação de manutenção de posse, não comprovando as demais ações estabelecidas na clausula 02 – dos serviços contratados:

2- Dos Serviços contratados:

O primeiro nomeado contrata os segundos nomeados para ajuizar ações possessórias, ação de indenização contra terceiros pela extração ilegal de madeira, bem como outras ações na defesa da propriedade pertencente aos contratantes, sito em Feliz Natal, Comarca de Sinop, neste Estado, devidamente descrito na petição inicial em anexo.

Ora, diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelos exequentes na ação de manutenção de posse movida em favor dos executados depende de arbitramento, mostrando ilíquida a dívida no pertinente.

Entendo que andou bem o douto magistrado ao considerar que o contrato de honorários advocatícios ainda previu o ajuizamento de outras ações em favor dos embargantes, cujo adimplemento não restou comprovado pelos apelantes, vejamos:

“
Dessa forma, conclui-se que não é outra a situação em tela, já que a clausula segunda do contrato prevê que os embargados (contratados) deveriam ajuizar ações possessórias, ação de indenização contra terceiros pela extração ilegal de madeira e outras ações para a defesa da propriedade pertencente aos contratantes, situada em Feliz Natal, obrigações cujo adimplemento não restou comprovado na sua integralidade pelos documentos acostados a inicial, não se mostrando exigível, portanto, o instrumento exequendo.

Além disso, as partes afirmam que foram revogados os poderes de mandato concedidos aos embargados durante o trâmite das demandas, o que faz, ainda, incerto o eventual objeto do crédito
. Tem-se, pois, que o título em questão - contrato de honorários - também não representa crédito liquido, uma vez que em que a remuneração dos serviços que foram efetivamente prestados pelos embargados/exequentes deverá ser objeto de arbitramento pelos meios processuais próprios
.
”
(id. 73356962 - negritei)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ATRELADO À MANDATO – CONTRATAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM ANDAMENTO – REMUNERAÇÃO HONORÁRIA DE 10% SOBRE O VALOR DE TODOS OS BENS PARTILHADOS NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDICINADOS À ENTREGA DOS BENS À MANDANTE – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES DA AÇÃO DE DIVÓRCIO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DÍVORCIO – CONTRATO EXTINTO PELOS EFEITOS DA RESILIÇÃO UNILATERAL (REVOGAÇÃO) – CÓDIGO CIVIL, ART. 473 C/C ART. 682, I –

PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA MANDANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DE EFICÁCIA DA CLÁUSULA EM DECORRÊNCIA DA RESILIÇÃO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONTRAPRESTAÇÃO ATRELADA A QUOTA DA PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS PELO DESISTENTE – INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução de título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 585, II, do CPC e 24 do Estatuto da Advocacia, salvo se dele existir débito incerto, ilíquido e inexigível. 3. Não há dúvida quanto à extinção do contrato e licitude da resilição unilateral do mandato pelo mandante (revogação), tal qual não prescinde de justificativa para ser realizada, assim como, da desistência da ação que pode ser invocada em qualquer tempo antes de prolatada a sentença (art. art. 682, I, do CC e 485, §5o do CPC). 4. Sendo a verba honorária condicionada à partilha de bens, e, para isso, da dissolução da sociedade conjugal, sobrevindo, porém, resilição contratual e desistência da ação, descabe a condenação da mandante ao pagamento da totalidade dos honorários em favor da advogada resilitária, sendo cabível, por um lado, a contraprestação da verba honorária devida pelos serviços prestados em proveito da mandante durante o período da vigência contratual, essa pretensão pode ser viabilizada por meio de ação de cobrança, quando houver parâmetros objetivos à pronta definição do quantum devido, ou por meio de arbitramento, operando-se, neste caso, aplicação adaptada da regra do §3o do art. 22 do EOAB, eis que inexiste regramento sistêmico específico para o caso de resilição do mandato, sendo, portanto, através das vias adequadas de acordo com as normas e exigências do devido processo legal. 5. O reconhecimento da nulidade do título, ante a ausência de liquidez é medida que se impõe.
(TJMT, RAC 0008929-42.2014.8.11.0004, 1a Câm. Direito Privado, Rel Des. João Ferreira Filho, j. 24.07.2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO – RESCISÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DAS PARTES - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO PRESTADO – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (ART. 803, § ÚNICO DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES – RECURSO DO EMBARGADO PREJUDICADO - RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.

A revogação do mandato que constitui direito potestativo do cliente, assim como a renúncia pelo advogado, cabendo a rescisão do contrato sem ônus para as partes, salvo o pagamento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, devendo ser afastada a cláusula que prevê o pagamento da totalidade dos honorários. Precedente do STJ: “REsp no 1.346.171-PR”.

Assim, ausente requisito de liquidez e certeza para configurar título executivo a ensejar processo de execução, em face da revogação do mandato antes do término dos serviços advocatícios contratados, cabe reconhecer a carência de título e julgar procedentes os embargos à execução.
(TJM, RAC 0000626-06.2017.8.11.0078, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 08.11.2017)

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO — CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS — DISCUSSÃO ACERCA DA PRESTAÇÃO DO SERVICO — EXEQUENTE QUE ALEGA A INSUFICIENCIA NO PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELOS MANDATIXRIOS — CERTEZA DA DÍVIDA NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DA EXECUCAO MANTIDA - Tendo em vista a discussão entabulada pelas partes acerca da prestação parcial dos serviços

pela exequente e a insuficiência do valor adimplido pelos executados, de rigor é o reconhecimento da nulidade da execução, ante a evidente ausência de certeza da dívida representada pelo contrato trazido aos autos - Apelo improvido
. (TJ-SP, RAC 00047211120098260024, Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Malerbi, j. 20.05.2013)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com a revogação dos poderes conferidos ao advogado, a verba deve ser arbitrada na mesma proporção que o trabalho realizado. Assim, a necessidade de discussão acerca de valores e da prestação de serviços, retira a natureza de título executivo do contrato de honorários advocatícios. Negaram provimento ao recurso
. (TJRS, RAC no 70046633855, 16a Câm. Cív., Rel. Des. . Ergio Roque Menine, j. 28.02.2013)

Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso interposto por
Manoel Gomes Neto e outra
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Suetonio Paz e outra
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021